Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0737336-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por GEOVANY RIBEIRO DA SILVA e RODRIGO DIAS DA SILVA (réus) em face da sentença (ID no.15886464), que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa (Geovany) e 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (Rodrigo). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que, embora os réus tenham manifestado interesse em recorrer, não apresentaram suas razões recursais, conforme certidão de ID no. 16433045. Dessa forma, INTIMEM-SE pessoalmente os réus para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constituam novo advogado ou informem se pretendem ser patrocinados pela Defensoria Pública. No silêncio, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa dos recorrentes e apresente as razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 18:27:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator